Tribunal: CARF
Processo: 15165.000690/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15165.000690/2008-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.601 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TMT DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2007
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.000690/2008-57
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000690/2008-57

Trata-se de recurso especial do Procurador (fls. 493/503), admitido pelo despacho
de fls. 507/510, em face do Acórdão no 3201-005.731 (fls. 467/479), de 25/09/2019, o qual
restou assim ementado quanto à matéria controvertida:
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
CONSTITUIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSTOS. INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Pelo termo de responsabilidade se constituem as obrigações fiscais cujo
adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes aduaneiros
especiais, tratando-se de título representativo de direito líquido e certo da
Fazenda Nacional. Descumpridas as condições do Drawback Suspensão,
tornam-se exigíveis os impostos até então suspensos, independentemente de
constituição formal do crédito tributário (lançamento), inexistindo
infringência ao art. 142 do CTN.
O Acórdão teve a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: (i) excluir dos créditos tributários constituídos
nos autos de infração os valores dos impostos incidentes na importação (II e IPI)
constantes dos termos de responsabilidade, mantendo-se, contudo, o lançamento total
dos acréscimos legais cabíveis (multa de ofício e dos juros de mora) e (ii) excluir da
base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins) os valores relativos ao ICMS e às
próprias contribuições, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
transitada em julgado e submetida à sistemática da Repercussão Geral (RE 559.937).
A Fazenda, em seu apelo especial, primeiramente alega que o recurso voluntário
não poderia ter sido conhecido por entender que o contribuinte teria parcelado seu débito em
momento posterior ao início da ação fiscal. Quanto à questão de fundo, alega que o Termo de
Responsabilidade firmado pela beneficiária do drawback quando do desembaraço das
mercadorias não ilide o lançamento de ofício, acostando como paradigmas arestos (2401-
004.993 e 2401-005.659) que versam sobre GFIP. Pede, alfim, o provimento do especial para
que não seja conhecido o recurso voluntário, ou, caso assim não se entenda, seja restabelecido o
lançamento de II e IPI.
Não foram ofertadas contrarrazões pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

CONHECIMENTO
Quanto à questão do parcelamento, a Douta Procuradoria equivocou-se ao afirmar
que os valores dos tributos exigidos pelo inadimplemento do Drawback foram objeto de
parcelamento. Sobre o ponto transcrevo, a seguir, por bem definir a questão, excertos da decisão
de piso (fls. 333/338):
De início, convém observar que o pedido de parcelamento do débito apresentado pela
impugnante foi objeto de apreciação pela fiscalização, conforme Informação Fiscal de
fls. 256/260. Através desse expediente, restou consignado que, diante da inadimplência
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000690/2008-57

total do regime, e uma vez iniciado procedimento fiscal em 17/01/2008, a contribuinte
poderia ter se beneficiado da sistemática prevista pelo art. 47 da Lei no 9.430/96.
Segundo esse dispositivo, a contribuinte poderia pagar, até o vigésimo dia subsequente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo
(juros e multa de mora).
Ou seja, não houve qualquer parcelamento dos tributos. Assim, não pode o
recurso nesse ponto ser conhecido por falta de objeto.
Quanto à outra matéria, vale dizer, desnecessidade de lançamento de ofício frente
à existência de Termo de Responsabilidade, os paragonados tratam de hipótese diversa. Veja-se a
ementa dos mesmos:
Acórdão no 2401-004.993
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2012
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA
DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.

Acórdão no 2401-005.659
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
LANÇAMENTO
FISCAL COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM GFIP ́S.
POSSIBILIDADE.
De acordo com o Decreto n.o 2.803 de 02/10/1998, as informações prestadas na GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFB, comporão a
base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.

Não preciso me alongar para consignar que a legislação versada nos mesmos são
díspares em relação ao recorrido. As leis de regência das declarações de GFIP e do Termo de
Responsabilidade, este com substrato nos artigos 264 e 266 do RA/2002, vigente à época dos
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000690/2008-57

fatos, são diversas. Dessa forma, não há similitude fática e jurídica a ensejar dissídio
jurisprudencial, pressuposto do recurso especial.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital